Tribunal: TJMT
Processo: 1014720-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014720-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENRY SMITH - CPF: 944.162.571-04 (ADVOGADO), IVANY MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 581.492.871-91 (AGRAVANTE), CRISTIANE GABRIELLY DALLABRIDA - CPF: 048.631.131-70 (AGRAVADO), NELCI OLSEN - CPF: 295.880.061-04 (AGRAVADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), SILVANO MACIEL DALLABRIDA - CPF: 003.027.961-50 (AGRAVADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO SELVINO DALLABRIDA registrado(a) civilmente como SILVIO SELVINO DALLABRIDA - CPF: 223.081.130-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SILVIO SELVINO DALLABRIDA registrado(a) civilmente como SILVIO SELVINO DALLABRIDA - CPF: 223.081.130-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos de Agravo de Instrumento, o qual buscava a concessão de efeito suspensivo, acerca de desocupação de imóvel objeto de ação de inventário e partilha de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reforma da decisão que indeferiu o pleito liminar formulado em agravo de instrumento, por ausência de verossimilhança das alegações (“fumus boni iuris”).

III. Razões de decidir

3. Deve ser mantida a decisão que não considerou o bem imóvel em questão partilhável em favor da Agravante, pois a titularidade do bem era do falecido/convivente de união estável com a Agravante muito antes da união estável si, pois ele se encontrava na titularidade desde 1988, enquanto que a união estável com a agravante ocorreu entre julho de 2009 a dezembro de 2014.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, eis que ausente a probabilidade do direito da Agravante”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
IVANY MARQUES DE OLIVEIRA,
em face de indeferimento liminar nos autos de Agravo de Instrumento n.
1031862-52.2024.8.11.0000,
cujo objeto é a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos de Ação de Inventário no. 0000140-66.2015.8.11.0021, cód. 96461, constando como partes
CRISTIANE GABRIELLY DALLABRIDA, NELCI OLSEN e SILVANO MACIEL DALLABRIDA.
Interessado: ESPÓLIO DE SILVIO SELVINO DALLABRIDA,
INDEFERIU os pedidos
.

Em Agravo de Instrumento, requereu-se: “(...) A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores, para fins de suspensão os efeitos da decisão recorrida, que determinou que a Agravante desocupe o imóvel de sua residência em favor das Agravadas para alienação a terceiros, até o julgamento definitivo deste recurso, comunicando o juízo de origem da decisão; ii) Seja dado provimento ao presente Agravo para que seja reformada a decisão de id 189904347, proferida nos autos de origem, para que, com efeito: ii.1) Sejam reconhecidas e decretadas as nulidades apontadas no processo de origem, tornando sem efeito as decisões de id 91731606 que determinou a desocupação do imóvel e a sua venda a terceiros, e a de id 76081824 – pp. 35-37, que determinou o pagamento de aluguéis provisórios em favor das Agravadas; ii.2) Seja declarado o direito real de habitação da Agravante sobre o imóvel inventariado, nos termos do art. 1.831 do Código Civil; ii.3) Seja determinado que o inventário prossiga em seus ulteriores termos, determinado que a partilha de bens considere o regime do art. 1.829 do CC, garantindo a participação hereditária da Agravante sobre o imóvel, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC declarada pelo Supremo Tribunal Federal; iii) Sejam as Agravadas condenadas ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios”.

O pleito liminar foi indeferido, pois não foi verificado o preenchimento do requisito concernente à probabilidade do direito.

As razões do agravo interno vão no sentido de que “(...) Agravante era companheira de Silvio Selvino Dallabrida, falecido em 05/12/2014, cujo inventário dos bens por ele deixados encontra-se em processamento perante a 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos de origem no 0000140-66.2015.8.11.0021. A união estável mantida pela Agravante e o de cujus ocorreu entre julho de 2009 a dezembro de 2014, ou seja, até o seu falecimento. Dentre os bens deixados pelo de cujus, encontra-se o imóvel sobre o qual o casal mantinha residência e domicílio. O imóvel fora adquirido pelo de cujus, via usucapião, em setembro de 1988, conforme noticiado nos autos. Embora o imóvel não integre o bem comum do casal, tratando-se de um bem particular do falecido, à Agravante, na condição de companheira sobrevivente, deve ser assegurado o direito de partilha do imóvel em igualdade de condições com as demais herdeiras, bem como o direito real de habitação, em conformidade com os arts. 1.829 e 1.831 do Código Civil”.

Diz que as decisões foram proferidas em patentes violações aos direitos do contraditório e da ampla defesa, pois não houve a intimação da Defensoria Pública; que “(...) A Agravante também não pode acompanhar as avalições realizadas sobre o valor de mercado e de aluguel do imóvel (por mais descabida que fosse tal medida, uma vez que a ela deve ser garantida a moradia sobre o bem), tampouco se manifestar sobre tais avaliações”.

Argumenta que é necessária a reforma da decisão agravada, pois a probabilidade do direito foi demonstrada.

Invoca o disposto no artigo 1829 do Código Civil, quanto à sucessão legítima que atinge a Agravante, que ostenta a condição de herdeira sobre o imóvel.

Defende o direito real de habitação, à luz do artigo 1831 do Código Civil, o qual “(...) NÃO EXIGE QUE OS DEMAIS HERDEIROS ABRAM MÃO DE QUALQUER DIREITO SOBRE O IMÓVEL, pois não afasta a copropriedade do bem, tampouco impede a partilha quanto à titularidade, restringindo-se a assegurar o uso exclusivo do bem para fins de moradia, o que não se traduz em violação aos direitos hereditários dos demais sucessores”.

Requer “(...) o conhecimento do presente agravo interno, concedido seu efeito suspensivo e, ao final colocando-se o julgamento em colegiado, esta Colenda Câmara dê provimento ao presente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a imediata suspensão da decisão de id 189904347 proferida em 1a instância, evitando, evitando assim, a desocupação do imóvel e a sua venda a terceiros, no aguardo da decisão do órgão colegiado acerca do mérito recursal”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo Interno é a decisão interlocutória exarada em grau recursal, ocasião em que se negou o pleito liminar de efeito suspensivo, nos autos de Agravo de Instrumento em epígrafe.

Pois bem.

Apesar das alegações da recorrente, não há qualquer condição de que o agravo interno seja provido.

É que no corpo da decisão que indeferiu o pleito liminar de efeito suspensivo, ficou clara a disposição de inexistência de elementos que evidenciem a necessidade da concessão liminar, notadamente a ausência de probabilidade do direito.

Vejamos um trecho da fundamentação adotada para o indeferimento do pedido:

“(...) Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.

Dentro desse contexto, tem-se que, ao menos inicialmente os argumentos recursais não se sustentam, eis que, ainda que, porventura, tenha ocorrido irregularidades de representação processual, não se visualiza prejuízos de ordem processual e material à Agravante, destacando-se que o feito tramita desde 2015 e não envolve bens de grande monta.

Com esse apontamento, verifico que o recurso padece quanto ao preenchimento do requisito atinente à probabilidade do direito, posto que a decisão fez constar que a Agravante não possui direito ao imóvel urbano de matrícula n. 10.708, de titularidade do falecido desde setembro de 1988; enquanto a união estável existente entre ele e a Agravante ocorreu de julho/2009 a dezembro/2014.

Assim, ainda que o direito de habitação seja previsto constitucionalmente, não há como impor que os demais herdeiros abram mão do bem imóvel (que não é partilhável com a Agravante), não havendo como o Juízo “a quo” decidir de forma diferente, sendo que, ao menos inicialmente, constata-se que foi aplicado o direito à espécie.

Desse modo, mantém-se a decisão recorrida, a qual passo a transcrever, em parte:

“(...) De início, observa-se que o feito se arrasta desde meados de 2015, ou seja, aproximadamente
10 anos
em nenhuma resolução, apesar de designada duas audiência, na tentativa de conciliar as partes.

Analisando os autos, verifica-se que a principal controvérsia cinge-se no direito a meação do bem imóvel urbano registrado na matrícula n. 10.708 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT.

Contudo, a decisão com id. 91731606 restou claramente anotado sobre a titularidade do referido imóvel,
in verbis
:

“4 – Na demanda n. 000977-24.2015.8.11.0021 (Código n. 97866), distribuído na 2a Vara de Água Boa/MT restou firmado entre a Sra. Cristiane Gabrielly Dallabrida, Silvano Maciel Dallabrida e Ivany Marques de Oliveira acerca da delimitação da união estável no período compreendido entre 02 de julho de 2009 a 05 de dezembro de 2014.

Em análise ao processo n. 2258-54.2011.8.11.0021 (Código n. 37656) distribuído na 1a Vara Cível desta Comarca de Água Boa/MT,
constata-se que houve a prolação de sentença meritória, transitada em julgado, na qual demonstra que o imóvel urbano registrado na matrícula n. 10.708 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT é de titularidade do falecido desde o ano de 27 de setembro de 1988
.

Portanto,
este Juízo CONSIGNA que a ex-convivente, Sra. Ivany Marques de Oliveira, não adquiriu o imóvel urbano acima especificado, de modo que não deve ser partilhado o bem em seu favor, tampouco haver reserva de bens
.”

Se mais delongas, além de comprovado que o imóvel em discussão não será partilhado, a ex-convivente, Sra. Ivany, deixou de cumprir o que foi determinado, cingindo-se em requerer que os autos sejam remetidos para vias ordinárias, visando obter lucro sobre o bem imóvel.

Não obstante, cabe ressaltar que a referida decisão está preclusa; mormente, a irresignação da ex-convivente, não é motivo suficiente para modificar o que já foi determinado.

Assim, considerando que não houve interposição de recurso pelos meio legais para impedir o cumprimento da decisão com id. 91731606,
MANTENHO-A
na íntegra, diante do alcance da preclusão”.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pleito liminar”.

Ou seja, o pedido liminar foi indeferido porque a Agravante não demonstrou direito ao imóvel em questão, cuja titularidade é do falecido desde setembro de 1988, enquanto que a união estável entre o falecido e a Agravante ocorreu de julho/2009 a dezembro/2014.

Assim, ainda que previsto constitucionalmente o direito de habitação, verifica-se que o imóvel não é partilhável com a Agravante, de modo que o Juízo “a quo” ao decidir de forma contrária aos interesses da Agravante, tão somente aplicou o direito positivado.

Assim, MANTENHO a decisão liminar combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025